Tribunal: TJPA
Processo: 0800204-50.2023.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800204-50.2023.8.14.0095

APELANTE: BEATRIZ DOS SANTOS GOES

ADVOGADO DATIVO: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL FUNDADA EM FLAGRANTE DELITO. VALIDADE DAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por BEATRIZ DOS SANTOS GÓES contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que a sentenciou pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). A pena foi fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos (prestação de serviços comunitários), além de 166 dias-multa. A defesa alegou nulidade da busca e apreensão, por ausência de fundada suspeita, e pleiteou a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e domiciliar realizada com base em denúncia anônima configurou violação de domicílio e gerou prova ilícita; (ii) estabelecer se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que permite a entrada em domicílio sem mandado judicial quando verificado flagrante delito, conforme exceção prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

4.

A atuação policial foi precedida de denúncia anônima seguida de diligência, ocasião em que os agentes visualizaram a prática da narcotraficância em frente à residência da acusada, configurando fundada suspeita e flagrante, aptos a justificar a busca pessoal e domiciliar.

5.

A abordagem foi legal e amparada em elementos objetivos, reforçada pela confissão da ré, que entregou voluntariamente as porções de entorpecente e autorizou a entrada dos policiais em sua residência.

6.

A materialidade está comprovada por Laudo Toxicológico que atestou tratar-se de 260g de maconha, e a autoria é reforçada por depoimentos coesos dos policiais e pela confissão judicial da acusada.

7.

O testemunho de agentes públicos, quando harmônico e em consonância com o restante do acervo probatório, é meio de prova idôneo e válido para fundamentar condenação, conforme entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

8.

A sentença reconheceu corretamente a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), aplicando redução na fração máxima de 2/3, em razão da primariedade e ausência de indícios de envolvimento com organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando precedida de denúncia anônima seguida de diligência policial que constate situação de flagrante delito em crime permanente.

2.

É lícita a prova obtida mediante busca domiciliar autorizada pela própria moradora e realizada diante de fundada suspeita decorrente de flagrante visualizado pelos agentes.

3.

O testemunho policial, quando coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, possui força suficiente para fundamentar condenação criminal.

4.

O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento dos requisitos legais, sendo cabível a redução da pena na fração máxima quando presentes as circunstâncias favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação expressa de precedentes nos autos, mas foram mencionadas orientações pacificadas do STJ e STF quanto à legalidade de buscas em flagrante e à validade do testemunho policial.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença condenatória, na conformidade do voto do relator.

Sessão de Julgamento realizada em [inserir data da Sessão].

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

BEATRIZ DOS SANTOS GÓES interpôs Recurso de Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que a condenou pela prática do crime de Tráfico de Drogas (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). A pena definitiva foi fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos (prestação de serviços comunitários).

A Defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da persecução criminal desde sua gênese, alegando a ilicitude das provas obtidas em busca pessoal/domiciliar, que teria sido realizada com fundamento exclusivo em denúncia anônima, sem a presença de fundada suspeita (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada). Requer, assim, a absolvição da recorrente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou Contrarrazões, requerendo o não provimento do apelo, argumentando que a condenação se baseou em provas sólidas (depoimentos policiais e Laudo Toxicológico) e que a pena foi fixada de forma proporcional, em observância ao Devido Processo Legal.

A Douta Procuradoria de Justiça, em Parecer, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, rejeição da preliminar e, no mérito, pelo seu improvimento, sustentando que a abordagem se deu em observância a todas as formalidades legais, existindo fundada suspeita e estado de flagrância.

É o relatório.

VOTO

1. Do Conhecimento

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e cabível. Conheço do recurso de Apelação.

2. Da Preliminar de Ilicitude de Provas

A Apelante sustenta a nulidade da busca pessoal e domiciliar que resultou na apreensão da droga, sob o argumento de que foi fundamentada apenas em denúncia anônima, sem a devida fundada suspeita exigida pelo art. 240, § 2º, e art. 244 do Código de Processo Penal.

Ocorre que a preliminar não merece acolhimento, conforme já rechaçado pelo Ministério Público em 2º Grau.

Primeiramente, é necessário destacar que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, o que atrai a exceção constitucional prevista no art. 5º, inciso XI, da Carta Magna, autorizando a entrada no domicílio mesmo sem mandado judicial, desde que haja flagrante delito.

Segundo os autos, a guarnição da Polícia Militar recebeu a denúncia anônima, mas, ato contínuo, deflagram diligências, ocasião em que avistaram a denunciada comercializando entorpecentes em frente à sua residência, no Bairro da Cachoeirinha. Essa visualização da prática delitiva (narcotraficância) estabelece a fundada suspeita e o estado de flagrância.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica ao entender que o ato policial deve ser motivado e baseado em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de flagrante, não se exigindo a certeza, mas sim fundadas razões. No caso em tela, a abordagem não se deu meramente pela denúncia anônima, mas sim após a visualização da prática da narcotraficância pela apelante.

Além disso, a própria acusada confessou estar praticando a comercialização ilícita de entorpecentes e realizou a entrega de 59 (cinquenta e nove) petecas que estavam em sua bermuda e 3 (três) porções que estavam enterradas em seu quintal. O policial José Haroldo Silva de Assis Junior confirmou que a apelante autorizou a entrada da polícia na residência.

Desta forma, os elementos apurados na instrução demonstram que houve fundada suspeita e um contexto de flagrante delito que validam a busca e apreensão.

Portanto, rejeita-se a preliminar de ilicitude das provas.

3. Do Mérito – Pedido de Absolvição por Insuficiência de Provas

No mérito, a Apelante busca a absolvição por insuficiência probatória, conforme Art. 386, II, do CPP.

O Juízo
a quo
condenou a ré, entendendo que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente configuradas e comprovadas.

3.1. Materialidade e Autoria:

A materialidade é inconteste, comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo que atestou se tratar de maconha (260,0g).

A autoria recai indubitavelmente sobre a Apelante. O conjunto probatório é firme, consistindo:

Nos depoimentos dos policiais militares (Elton Jhon Moraes de Sousa e José Haroldo Silva de Assis Junior), colhidos em Juízo, que foram uníssonos e coesos ao narrar o flagrante da narcotraficância, a apreensão da droga e os petrechos, e a confissão da ré.

Na confissão judicial da própria acusada, que declarou ter comprado a droga para revenda, que os petrechos eram destinados à venda de drogas, e que havia começado a traficar em razão de dificuldades financeiras.

3.2. Validade do Testemunho Policial:

É pacífico o entendimento na jurisprudência desta 2ª Turma e dos Tribunais Superiores de que o testemunho de agentes policiais, quando harmônico, coerente e em consonância com o restante do acervo probatório, é meio de prova válido e idôneo para sustentar um decreto condenatório. Inexiste motivo para que se lhes retire a credibilidade apenas pela condição do cargo, especialmente quando os relatos são seguros e ratificados em Juízo.

No caso dos autos, a confissão da Apelante e o Laudo Toxicológico reforçam integralmente a narrativa dos policiais.

Desse modo, o Juízo de origem não claudicou, pois a conduta da denunciada se subsumiu perfeitamente a um dos verbos nucleares do tipo penal, qual seja “guardar” substância entorpecente para venda.

3.3. Da Dosimetria da Pena (Tráfico Privilegiado):

Embora não tenha havido recurso específico sobre a dosimetria, verifica-se que o Juízo
a quo
agiu corretamente ao reconhecer o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei 11.343/06), aplicando a causa de diminuição na fração máxima de 2/3 (dois terços). Isso ocorreu porque a acusada foi considerada tecnicamente primária, com bons antecedentes, e não há provas de que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas.

A pena final de 01 ano e 08 meses de reclusão, o regime aberto e a substituição por restritiva de direitos (prestação de serviços comunitários) estão em estrita consonância com a lei penal.

4. Conclusão

Diante do exposto, e em consonância com o Parecer do Ministério Público, o conjunto probatório é firme e inequívoco quanto à materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas praticado pela recorrente.

V. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação interposto por BEATRIZ DOS SANTOS GÓES, mas REJEITO A PRELIMINAR de ilicitude da prova e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas em todos os seus termos e fundamentos.

É o voto.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025